Tribunal: TJDFT
Processo: 0708148-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não há como admitir a presente Ação Rescisória, porquanto ausentes os requisitos específicos de admissibilidade, previstos taxativamente no art. 966, incisos V, do Código de Processo Civil – CPC/2015, impondo-se por esta razão o indeferimento da petição inicial.
2. Evidenciado que a parte autora pretende utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo de recurso, rediscutindo questão devidamente apreciada nos autos da ação originária não há como se admitir o processamento da referida ação de impugnação.
3. Agravo Interno conhecido e não provido..